Tribunal: TCU
Processo: 010.192/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de infraestrutura urbana - modernização do sistema de iluminação pública com luminárias de LED e implantação de refletores de iluminação em campos de futebol municipais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Legacy Tech Soluções Urbanas Ltda. acerca de eventuais irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2024, promovido pelo Município de Antônio João/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1832/2024-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Município de Antônio João/MS que, no prazo de quinze dias, a contar da ciência deste Acórdão, promova a anulação do ato que desclassificou a proposta da empresa Legacy Tech Soluções Urbanas Ltda. no Pregão Eletrônico 1/2024, bem como dos atos subsequentes, e retorne à fase do certame imediatamente anterior; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Município de Antônio João/MS; e 9.5. arquivar estes autos.